Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé elaborado nas contrarrazões de ID 67170687. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora